Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PERCENTUAL DE JUROS. RELATÓRIO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, em caráter isolado, não indica abusividade. É possível, no entanto, a revisão das taxas de juros remuneratório em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, como estabelecido no julgamento do REsp 1061230/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Temas 25 e 27).
3. Na hipótese, o coeficiente dos juros efetivos previsto no contrato celebrado entre as partes corresponde a 20% (vinte por cento) ao mês, com redutor, ou 23% (vinte e três por cento) ao mês, sem redutor. No mês da celebração do contrato de crédito pessoal não consignado (junho de 2021), os coeficientes mínimo e máximo ao mês eram estipulados para operações da mesma espécie entre 1,03% e 25,55%. Logo, ao ser comparado o referido percentual de juros estipulado em contrato, com os dados constantes do relatório do Banco Central, embora esteja acima média cobrada pelo mercado, o índice fixado não se revela abusivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.